Tribunal: TJES
Processo: 0020520-42.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020520-42.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SANDRO ELIAS NASCIMENTO

APELANTE: CONDOMINIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020520-42.2017.8.08.0048

EMBARGANTE:
SANDRO ELIAS NASCIMENTO

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETTO PRAÇAS RESIDENCIAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 8163746) por meio do qual esta egrégia Câmara deu parcial provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a prescrição intercorrente e incorreu em erro material, “
uma vez que o tema prescrição intercorrente foi tratado de forma equivocado e não foi apreciado a questão no tocante a interrupção da prescrição com o trânsito em julgado da primeira demanda e não foi analisado a contagem do prazo prescricional, quando a prescrição voltou a correr após o trânsito em julgado
”.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

In casu
, apesar do Embargante afirmar a existência de omissão e erro material, sua fundamentação objetiva a modificação do acórdão e o reconhecimento da existência de prescrição intercorrente.

Ocorre que a questão foi analisada no acórdão recorrido, como se vê no trecho abaixo transcrito:

O Apelante alega a ocorrência da prescrição intercorrente sustentando que (1) esta deve observar o mesmo prazo de prescrição da pretensão e as causas de suspensão e interrupção do prazo, (2) foi ajuizada uma primeira Ação de Cobrança em 12/12/2016 (Proc. n.º 0018898-65.2016.8.08.0725), no 2º Juizado Especial Cível e (3) a prescrição é interrompida uma única vez.

[...]

A prescrição intercorrente é causa de extinção da execução ou do cumprimento de sentença.

Desse modo, não há que se falar em sua aplicação aos processos que se encontram na fase de conhecimento.

[...]

Ademais, qualquer construção principiológica à respeito da incidência da prescrição intercorrente na fase de conhecimento dependeria da reunião de dois pressupostos, a saber, (1) decurso do prazo prescricional correspondente à pretensão e (2) paralisação do processo por inércia do Autor/Credor.

Desse modo, eventual possibilidade de reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente dependeria da comprovação de que o Autor/Credor permaneceu inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o decurso do prazo prescricional de sua pretensão, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, considerando que a prescrição intercorrente se opera na fase de execução, resta obstado o seu reconhecimento neste caso.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo do Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da existência de prescrição intercorrente, ou seja, sobre o mérito do julgamento, o que não se mostra possível.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.